Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727790-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: MARCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 53.946, em favor de MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO, investigado pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, furto, receptação e adulteração de veículo automotor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 19/20). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Argumenta que “o crime ora em apuração, se comprovado, teria uma menor participação do acusado, pois, somente guardava as motos, não tendo nenhuma violência ou grave ameaça em sua conduta, o que tornaria à manutenção da prisão desproporcional e sem nenhuma posição de comando”. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, além de ser pai de família. Além disso, pontua que considerar eventuais passagens anteriores viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e discorre acerca da aplicação do princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva em sua integralidade, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos delitos a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2022 15:46:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora